Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0710919-06.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO FERREIRA DE SOUZA, FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONCA PACIENTE: LUCIANO MARIANO RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcelo Ferreira de Souza e Felipe Delleprane Freire de Mendonça em favor de LUCIANO MARIANO RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, sob o fundamento de omissão quanto à revisão da prisão cautelar prevista no parágrafo único, do art. 316, do CPP. O paciente foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 50, I e II, e parágrafo único, I e II, da Lei do Parcelamento do Solo Urbano; art. 7o, inciso VII, da Lei dos Crimes Contra a Ordem Tributária; art. 158, § 1o, 288 e 299, todos do Código Penal, e art. 40 e 48, da Lei de Crimes Ambientais. Sustenta o impetrante, em singela síntese, violação ao disposto no parágrafo único, do art. 316, do CPP. Requer, liminarmente, a concessão da ordem impetrada, revogando-se a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, que seja determinado à d. autoridade coatora o cumprimento do disposto no diploma legal supracitado. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações excepcionais, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Toda a impetração encontra-se voltada na fundamentação de violação ao disposto no art. 316 do CPP. Ocorre que, quando do julgamento do Habeas Corpus 0704844-48, frise-se, segundo writ impetrado em favor do paciente, esta egrégia 1a Turma Criminal apreciou a matéria, fazendo consignar expressamente que “Em relação ao primeiro argumento, o writ não prospera. Simples consulta aos autos da ação penal de origem evidencia que, recentemente, na data de 23/02/2021, isto é, há menos de um mês, o d. Juiz do conhecimento revisou a necessidade de manutenção da medida extrema, concluindo pela manutenção dos motivos que renderam ensejo à sua decretação. Por isso, não se divisa afronta à dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.” Percebe-se, pois, que, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, revela-se ausente o requisito da verossimilhança da alegação posta na inicial pelo impetrante, motivo suficiente para INDEFERIR a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator